Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Processo : 0724436-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva em favor de I. de. O. S., indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que indeferiu suspensão do mandado de prisão expedido em ação de alimentos que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Foz do Iguaçu - TJPR, por débito de prestação alimentícia. Alega que o paciente teve contra si um mandado de prisão expedido em 07/10/2022 pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho do TJPR, em execução de alimentos, por dívida total de R$ 14.455,75. Informa que, em razão da ordem de prisão expedida pela Justiça paranaense, “houve o cumprimento do mandado pelo Tribunal de justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, no dia 16/06/2023”. Diante disso, relata que “peticionou em caráter de urgência no plantão de Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17/06/2023 e 19/06/2023, comprovando o pagamento da obrigação e pedindo a revogação da prisão”. Relata que após verificar o cumprimento integral da obrigação, o Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Foz do Iguaçu - PR revogou o mandado de prisão e concedeu o contramandado e, em seguida, “expediu carta precatória informando a revogação do mandado de prisão ao juízo deprecado, protocolado sob o n° 0715597-48.2023.8.07.0015, no Fórum Júlio Fabbrini Mirabete”. Argumenta que, tendo cumprido a obrigação imposta no art. 528, § 6o, do CPC e revogada a ordem de prisão, a manutenção da custódia se torna ilegal. Pede “o cumprimento da revogação de prisão do acusado, sob autos de n° APri 0725322-06.2023.8.07.0001, bem como a intimação do juízo para cumprimento da revogação”. A liminar foi analisada e indeferida pelo Plantão Judicial de 2o Grau, sob o fundamento, inclusive, de possível incompetência desta Corte de 2o grau para examinar o pedido diretamente, em supressão de instância (id. 48070606). A Procuradoria de Justiça oficia pela extinção do processo, sem resolução do mérito (id. 49680369). É o relatório. Decido. Registro que este já é o terceiro habeas corpus versando sobre a mesma controvérsia, isto é, a revogação e soltura do paciente, devedor de alimentos, preso no Distrito Federal por ordem expedida pela Justiça do Paraná. Primeiro foi impetrado o HCB 0723867-09.2023.8.07.0000, no final de semana do dia 17/06/2023, cujo pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Plantão Judicial de 2o Grau, naquela mesma data. Houve pedido de reconsideração, indeferido por esta relatoria, quando ratifiquei a decisão liminar dada pelo plantão judicial, bem assim salientei que, se o juízo paranaense revogou a ordem de prisão, como afirmado pelo impetrante, o habeas corpus estaria prejudicado. Nada obstante, sob os mesmos fatos e alegações, foi impetrado novo habeas corpus em 19/06/2023 (HCB 0724060-24.2023.8.07.0000) e o presente writ. Não cabe este terceiro habeas corpus, por conta de litispendência que reconheço em razão da ação anterior referida (HCB 0723867-09.2023.8.07.0000). Tratando de ações idênticas, apenas o HCB 0723867-09.2023.8.07.0000 deveria prosseguir. Contudo, necessário registrar que esse primeiro habeas corpus fora extinto sem resolução do mérito, em especial, por ter ficado prejudicado, ante a revogação da prisão e soltura do paciente. Portanto, não fosse a litispendência em razão da primeira impetração, a extinção deste writ, sem resolução do mérito, seria impositiva por estar prejudicado. Pelo exposto, declaro extinto este processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator